Tribunal: TJBA
Processo: 0500235-39.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500235-39.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRAFICA E EDITORA FRAMA LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

Advogado(s)
:
CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, EDUARDO JOSE SCHEIBLER, MAYANNA OLIVEIRA PIMENTEL PEREIRA, FERNANDO CAMPOS VARNIERI

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GRAFICA E EDITORA FRAMA LTDA contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A, rejeitando a preliminar de nulidade da citação por edital e constituindo de pleno direito o título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi realizada com observância dos requisitos legais autorizadores, especialmente quanto à existência do próprio edital nos autos e ao cumprimento das formalidades previstas no art. 257 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital somente possui validade quando plenamente atendidos os requisitos do art. 257 do CPC, que exige a afirmação do autor ou certidão do oficial, publicação na rede mundial de computadores, determinação judicial do prazo e advertência sobre nomeação de curador especial.

4. No caso em análise, a citação por edital foi procedida de forma regular, constando nos autos o Edital de Citação (ID. 75625038), com a devida certificação de sua publicação no Diário Oficial nº 3426, em 03 de outubro de 2023 (ID. 75625039), bem como registrada a ausência de manifestação por parte da ré (ID. 75625040).

5. Foram envidados os esforços necessários para a citação pessoal e a citação por edital observou os requisitos legais, não se configurando nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 257, I, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 05364241020168050001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 2ª Vice-Presidência, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500235-39.2019.8.05.0256, em que figuram como apelante GRAFICA E EDITORA FRAMA LTDA e como apelada IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.